Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024291-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES FILIPIN - CPF: 595.141.321-49 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE. SANEAMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa, a competência do juízo da Comarca de Poconé/MT e a regularidade da citação por edital. A agravante alega nulidade da citação por edital sem prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça, incompetência territorial e ausência de notificação administrativa prévia à inscrição da dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal é nula por ausência de tentativa prévia de citação por Oficial de Justiça; (ii) determinar se houve nulidade na constituição do crédito tributário por ausência de notificação do lançamento; e (iii) estabelecer se o juízo da comarca de Poconé é territorialmente competente para o processamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/1980, em seu art. 8º, estabelece ordem legal para as modalidades de citação na execução fiscal, exigindo a tentativa de citação por correio e, frustrada esta, a citação por Oficial de Justiça, sendo a citação por edital medida excepcional e subsidiária.

4.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), e a Súmula 414 da Corte, reforçam que a citação por edital somente é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça.

5.

No caso concreto, não houve tentativa de citação por Oficial de Justiça, o que torna a citação por edital irregular e, portanto, nula.

6.

O vício da citação pode ser sanado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, pelo comparecimento espontâneo da executada, que apresentou Exceção de Pré-Executividade e exerceu seu direito de defesa de forma ampla, sem prejuízo processual.

7.

A competência territorial, por ser relativa, pode ser modificada por convenção ou renúncia tácita, e no caso concreto, justifica-se a fixação da competência em Poconé em razão do local do fato gerador do tributo.

8.

A constituição do crédito tributário ocorreu com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, com ciência da executada, e posterior notificação por meio eletrônico e publicação em Diário Oficial, atendendo aos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é nula quando realizada sem a prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ.

2.

O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

A competência territorial para ajuizamento da execução fiscal pode ser fixada no foro do local do fato gerador, mesmo que diverso do domicílio da parte executada, quando não houver prejuízo ou impugnação específica.

4.

A constituição do crédito tributário é válida quando precedida de procedimento administrativo regular com ciência do contribuinte e posterior notificação conforme as normas aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, arts. 239, §1º, e 277; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 25.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2197394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.04.2023; TJMT, Agravo Interno n. 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.05.2025, DJe 28.05.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Dores Filipin, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000699-72.2021.8.11.0028, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa, a competência do Juízo de Poconé e a regularidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a citação realizada nos autos originários é nula, pois ausente a prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça, sendo a citação por edital medida excepcional que exige o esgotamento prévio de todos os meios de localização do executado.

Expõe que o juízo de origem deu por suficientes as tentativas de localização por AR e pesquisas em sistemas de informação, sem, no entanto, ter determinado a diligência do Oficial de Justiça, medida considerada imprescindível pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, ainda, a nulidade da CDA por ausência de notificação do lançamento tributário e a incompetência territorial do Juízo de Poconé, tendo em vista que reside em Várzea Grande/MT, domicílio onde deveria ter sido proposta a Execução Fiscal.

Por fim, requereu o benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo e justiça gratuita foi concedido, id. 302104885.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Agravante a reforma da decisão que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade, por ela oposta, e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

Confere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face da Agravante, objetivando a cobrança de débito fiscal no valor de R$ 259.812,75 (duzentos e cinquenta e nove reais oitocentos e doze reais e setenta e cinco centavos), referente a supostas infrações fiscais relacionadas à falta de recolhimento de ICMS e mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018771955.

A Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo três matérias fundamentais: nulidade da CDA por ausência de notificação do devido processo legal administrativo; incompetência territorial do Juízo de Poconé; e nulidade da citação por edital ante a ausência de exaurimento dos meios de localização.

O Juízo de Primeira instância rejeitou integralmente a Exceção de Pré-executividade, sob os fundamentos de que o Estado comprovou a regular tramitação do processo administrativo com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito devidamente assinado, além de observação de e-mail enviado ao contribuinte.

Quanto à incompetência territorial, considerou que a ação foi proposta na comarca do endereço declarado pela própria Executada junto ao ente estatal, e que a competência de eleição não é absoluta.

No tocante à nulidade da citação por edital, entendeu que, após cinco tentativas de intimação via AR e pesquisa em sistemas conveniados ao TJMT, as tentativas de localização da executada restaram esgotadas, justificando a citação por edital.

Dessa decisão, se insurge Maria das Dores Filipin.

A controvérsia cinge-se à regularidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal, sem a prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça.

A Agravante sustenta que esse procedimento viola as disposições legais e jurisprudenciais que regem a matéria, enquanto o Agravado defende a regularidade do ato, argumentando que o comparecimento espontâneo da Executada teria sanado eventual vício.

Como se sabe, a Execução Fiscal rege-se pela Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, que estabelece procedimento específico para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública.

O artigo 8º da referida lei dispõe sobre as modalidades de citação do executado, prescrevendo uma ordem hierárquica que deve ser observada pelo magistrado, nos termos do referido artigo, a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; quando a citação pelo correio resultar negativa, será feita por Oficial de Justiça ou por edital, se o executado não for encontrado.

Assim, a citação por edital será feita quando o executado não tiver domicílio ou residência certa, ou neles não for encontrado.

A matéria é pacífica nesta Corte de Justiça de que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, de modo que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital. Como cito:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO CITATÓRIO INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital promovida nos autos da execução fiscal ajuizada contra Loeni Bau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação por edital promovida nos autos da execução fiscal, ante a ausência de prévia tentativa de citação pessoal por correio ou por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.11.2020.

(N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Veja-se que, esse entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:

"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), firmou o entendimento de que, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL . CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.1 . Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ .2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 .

(STJ - REsp: 1103050 BA 2008/0269868-1, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2009 RSSTJ vol. 39 p. 197)

Da análise dos autos da Execução Fiscal de origem, verifica-se que não houve tentativa de citação por Oficial de Justiça antes da determinação da citação por edital, limitando-se o juízo às tentativas via postal e consultas em sistemas informatizados.

Essa circunstância indica possível irregularidade no procedimento citatório, conferindo plausibilidade às alegações recursais da Agravante.

A citação por edital constitui modalidade excepcional e subsidiária, de caráter ficto, que somente se justifica quando comprovadamente esgotados todos os meios ordinários de localização do devedor.

Nesse sentido, a simples frustração das tentativas via postal e a realização de consultas em sistemas informatizados não autorizam, por si sós, a citação editalícia, sendo imprescindível a prévia diligência do Oficial de Justiça no endereço conhecido do executado.

No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por oficial de justiça, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

Dessarte, a inobservância da ordem legal das modalidades citatórias acarreta a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, por força do princípio da causalidade que informa o sistema processual.

Reconhecida a irregularidade da citação por edital, impõe-se analisar se esse vício foi sanado pelo posterior comparecimento da executada, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Entrementes, o Agravado sustenta que eventual vício da citação teria sido sanado pelo comparecimento espontâneo da Executada, com base no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se do caderno processual que a Executada, ora Agravante, nada obstante sua citação por edital, ocorrida em 14/08/2024 (id. 154850489), compareceu espontaneamente e apresentou Exceção de Pré-Executividade, em 04/10/2024, id. 171363974, na qual exerceu amplamente seu direito de defesa, arguindo as matérias que entendeu pertinentes.

Frisa-se, demais disso, que durante o período entre a citação editalícia e o comparecimento espontâneo, não houve qualquer ato constritivo sobre o patrimônio da Executada, como penhora de bens ou bloqueio de valores.

Nesse sentido, o saneamento de vício citatório, pelo comparecimento espontâneo, pressupõe que a parte tenha efetiva ciência da demanda e pode exercer plenamente seu direito de defesa.

Como é cediço, o instituto do saneamento, pela manifestação espontânea, tem por finalidade prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, evitando-se a repetição desnecessária de atos quando não há prejuízo efetivo à parte.

Conforme leciona a doutrina, o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação quando o objetivo da citação - dar ciência inequívoca da demanda e oportunizar a defesa - foi plenamente alcançado.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o princípio consubstanciado no brocardo "
pas de nullité sans grief
" (não há nulidade sem prejuízo), consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
."

À propósito:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento . II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando . V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente . VII -
Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação
. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão .

(STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos nossos).

Na hipótese dos autos, a conjugação dos princípios da legalidade estrita, aplicável às Execuções Fiscais, com os princípios gerais do processo civil, especialmente o da instrumentalidade das formas, conduz à solução que reconhece a irregularidade procedimental sem, contudo, anular atos desnecessariamente quando não há prejuízo concreto à parte.

O Superior Tribunal de Justiça, embora rigoroso quanto ao cumprimento da Súmula 414, tem admitido o saneamento de vícios citatórios pelo comparecimento espontâneo quando demonstrado que não houve prejuízo efetivo ao executado, consoante jurisprudência citada alhures.

A
ratio legis
do artigo 239, §1º, do CPC não distingue entre processos de conhecimento e de execução, aplicando-se, portanto, também às Execuções Fiscais.

No presente caso, a Executada, ora Agravante, teve plena ciência da demanda executiva, exerceu seu direito de defesa de forma ampla e tempestiva, não sofrendo qualquer constrangimento patrimonial durante o período de irregularidade citatória.

Essas circunstâncias demonstram que a finalidade da citação foi integralmente alcançada, justificando a aplicação do saneamento previsto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Quanto às demais matérias suscitadas na Exceção de Pré-Executividade, verifico que a questão da competência territorial é de natureza relativa e pode ser objeto de acordo entre as partes ou mesmo de renúncia tácita.

Confere-se que o próprio Agravado manifestou não se opor à eventual remessa dos autos à comarca de domicílio da Executada, nada obstante a demanda tenha sido proposta no foro do lugar em que ocorreu o fato que deu origem ao título.

No caso, a infração foi flagrada em fiscalização volante na rodovia BR-070, na região de Poconé, o que atrai a competência da unidade fazendária local.

No tocante à alegada nulidade da CDA, por ausência de notificação administrativa, os elementos dos autos demonstram que houve regular constituição do crédito tributário mediante o Termo de Apreensão e Depósito, com ciência do autuado, além de posterior notificação por meio eletrônico e publicação em Diário Oficial, atendendo aos requisitos legais para a inscrição em dívida ativa.

Diante do exposto, reconheço a irregularidade da citação por edital realizada sem a prévia tentativa por Oficial de Justiça, em violação ao artigo 8º da Lei nº 6.830/1980 e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e, considerando que não houve prejuízo efetivo à executada, que compareceu espontaneamente e exerceu amplamente seu direito de defesa, entendo que o vício foi sanado nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento para: a) reconhecer a irregularidade da citação por edital, realizada sem o prévio esgotamento das modalidades previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/1980; b) aplicar o saneamento previsto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, considerando a executada regularmente citada a partir de 04 de outubro de 2024; e c) determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025